Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019700-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA COSTA GOMES - CPF: 002.910.592-79 (AGRAVANTE), ESCOLA POLITECNICA DO NOROESTE LTDA - ME - CNPJ: 08.775.853/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ENCERRAMENTO DO POLO PRESENCIAL – PEDIDO DE CONCLUSÃO DE DISCIPLINAS REMANESCENTES EM MODALIDADE REMOTA – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino impede a imposição, por decisão liminar, de oferta de disciplinas em modalidade remota, quando ausente prova robusta da ilegalidade ou abusividade da reorganização curricular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019700-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCIA COSTA GOMES

AGRAVADA:

ESCOLA POLITECNICA DO NOROESTE LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MÁRCIA COSTA GOMES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Patrick Coelho Campos Gappo,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Rescisão Contratual e Devolução de Valores nº. 1001336-90.2025.8.11.0025, movida em face da
ESCOLA POLITÉCNICA DO NOROESTE LTDA – ME
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A parte agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a reforma da decisão que indeferiu liminarmente a medida que visava compelir a instituição ré a disponibilizar, em caráter emergencial e em modalidade remota, as disciplinas remanescentes do curso técnico de enfermagem, com o objetivo de possibilitar a conclusão regular do curso.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que os documentos acostados aos autos originários — incluindo o contrato educacional, os comprovantes de adimplemento das mensalidades, a comprovação da interrupção da oferta regular das disciplinas de forma presencial, além das tentativas de resolução extrajudicial — seriam suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, consubstanciado na violação da continuidade e da qualidade do serviço educacional, cuja prestação, afirma, foi suspensa sem justificativa.

Argumenta, ainda, que o perigo de dano está configurado, uma vez que a não conclusão do curso compromete a sua formação profissional, o ingresso no mercado de trabalho e a subsistência própria e familiar.

Sustenta a aplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica, com a consequente inversão do ônus da prova, e afirma que não há impedimento técnico à concessão da tutela pretendida, considerando a viabilidade do ensino remoto para a parte teórica do curso técnico.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para determinar que a instituição agravada disponibilize, de forma imediata, as disciplinas pendentes do curso técnico de enfermagem na modalidade remota, viabilizando a conclusão regular do curso pela agravante, sob pena de multa diária e no mérito a respectiva confirmação da decisão (Id. 293780853).

A tutela recursal foi
indeferida
em 18/06/2025, por esta Relatoria (Id. 294420894).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 302239862).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id. 293843358).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MÁRCIA COSTA GOMES
, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Rescisão Contratual e Devolução de Valores nº. 1001336-90.2025.8.11.0025, em face da
ESCOLA POLITÉCNICA DO NOROESTE LTDA – ME
, relatando que iniciou curso técnico de enfermagem no SENAC do Acre, mas, por mudança de domicílio, transferiu-se em 2022 para a Escola Politécnica do Noroeste Ltda., no polo de Aripuanã/MT, aproveitando disciplinas já cursadas.

Narra que após seguir regularmente no curso presencial até dezembro de 2023, foi informada de que o polo seria fechado por falta de alunos, sendo as aulas remanejadas exclusivamente para Juína/MT, sem alternativa de conclusão remota.

Informa que sem condições financeiras para deslocamentos ou mudança de cidade, ficou impossibilitada de frequentar as aulas, acumulando atraso na formação. Mesmo quando algumas disciplinas voltaram a ser ofertadas em Aripuanã/MT, duas matérias pendentes (“Noções de Administração Hospitalar” e “Assistência em Clínica Médica”) não foram disponibilizadas, impedindo a conclusão do curso no prazo regular.

Argumenta que tentou solução extrajudiciais, inclusive por meio da Defensoria Pública, contudo, não obtiveram resposta.

Diante disso, postulou, em sede de tutela de urgência, a obrigação de fazer consistente na conclusão do curso com oferta de disciplinas remanescentes de forma remota ou viável à autora, que restou indeferida pelo magistrado de primeiro grau.

Eis a convicção formada pelo juízo “a quo”:

”Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora as alegações da parte autora apresentem coerência narrativa, não restou suficientemente demonstrada, a partir da documentação acostada, a verossimilhança necessária para concessão da medida em caráter liminar.

A análise da responsabilidade da instituição requerida e da eventual falha na prestação dos serviços educacionais exige instrução probatória mais robusta, especialmente quanto à oferta regular das disciplinas, à comunicação formal das alterações curriculares e à efetiva impossibilidade de adaptação da autora ao novo cenário.

Ademais, a medida pretendida – oferta de disciplinas remanescentes em modalidade remota – envolve aspectos pedagógicos e administrativos que demandam contraditório e análise técnica, não sendo possível sua imposição imediata sem exame mais aprofundado.

Dessa forma, não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, devendo o pedido ser indeferido, sem prejuízo de reanálise futura caso sobrevenham novos elementos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.”

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de compelir a instituição agravada a disponibilizar, em caráter emergencial, as disciplinas pendentes do curso técnico de enfermagem na modalidade remota, viabilizando a conclusão do curso pela agravante.

No caso, a decisão agravada indeferiu a medida sob o fundamento de necessidade de instrução probatória mais aprofundada, considerando a complexidade pedagógica e administrativa da oferta remota das disciplinas.

De início, cumpre observar que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 207, dispõe que “
as universidades gozam de
autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
”.

No mesmo sentido, a Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu artigo 53, inciso I, estabelece que, no exercício de sua autonomia, “
são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I – criar, organizar e
extinguir
, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino
”.

Ainda que se reconheça a existência de relação de consumo entre estudante e instituição de ensino, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que as instituições educacionais detêm autonomia pedagógica e administrativa, sendo-lhes facultado, por razões técnicas ou estruturais, reorganizar a oferta de disciplinas e até mesmo encerrar cursos, desde que observada a legislação educacional.

No caso, a determinação liminar para que a agravada oferte disciplinas específicas em modalidade remota, sem a devida análise técnica e contraditório, implicaria ingerência indevida na esfera administrativa e pedagógica da instituição, afrontando o princípio constitucional da autonomia universitária.

A probabilidade do direito, portanto, não se mostra suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária, haja vista que a análise da responsabilidade contratual da instituição de ensino e da viabilidade técnica do pleito demanda dilação probatória.

O perigo de dano, embora presente sob o aspecto da frustração da conclusão do curso, não é suficiente, por si só, para afastar a autonomia didático-científica da instituição e impor obrigação de fazer complexa e de natureza satisfativa em sede liminar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR -
ENCERRAMENTO DE CURSO MINISTRADO - INFORMAÇÃO PRÉVIA - TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS PARA OUTRA INSTITUIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - O encerramento da prestação de serviços relacionados a curso superior ministrado por instituição de ensino não enseja o pagamento de indenização por danos morais quando não há provas efetivas do dano, e os alunos foram previamente avisados, bem como receberam o devido suporte, inclusive com o encaminhamento à nova instituição educacional.”
(TJ-MG - AC: 50050568320188130672, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO.
CANCELAMENTO DO CURSO, POR INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS
.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DE ORDEM ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
. MERA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA QUE, POR SI SÓ, É INCAPAZ DE EMBASAR UM JUÍZO REPRESSIVO CONTRA A RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO DANO MORAL EXPERIMENTADO. Pretensão de reparação pelos danos morais experimentados em decorrência do cancelamento do curso de música pela universidade ré, sem qualquer comprovação de que o abalo vivenciado tenha configurado dano indenizável.
Desde que fornecida adequada e prévia informação acerca do encerramento do curso e oferecidas alternativas ao aluno, com iguais condições e valores, de forma a minimizar os prejuízos advindos da medida, o cancelamento ou a extinção de um curso, por inviabilidade econômica, constitui exercício regular de direito da universidade, nos termos dos artigos 207 da Constituição Federal e 53, inciso I, da lei nº 9.394/1996
. No caso, ficou comprovado que a parte-ré agiu de boa-fé, oferecendo aos alunos o devido suporte para a transferência para outra instituição de ensino, além de ter reembolsado os valores que já haviam sido pagos pelos estudantes na matrícula. Ademais, não seria razoável impor à instituição de ensino a obrigação de manter as aulas de um curso sem a implementação de requisito previamente estabelecido, caracterizando ônus demasiado se comparado com a baixa arrecadação. Diante disso, não obstante as alegações do autor a respeito dos transtornos sofridos em decorrência do cancelamento do curso, tais fatos não foram decorrentes de qualquer conduta ilícita praticada pela parte-ré, de modo que não há falar em sua condenação ao pagamento a título de indenização por danos morais. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50572025020218210001, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 28-11-2023).”
(TJ-RS - Apelação: 50572025020218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 28/11/2023, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALTERAÇÃO DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OFERTA DE DESCONTO NAS MENSALIDADES - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA -DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. -
As universidades gozam de autonomia administrativa para gerir a prestação de seus serviços educacionais - A alteração do local de prestação dos serviços educacionais caracteriza o exercício da autonomia administrativa da instituição de ensino - Se a alteração foi previamente informada ao aluno, com opção de migração de campus com desconto de 12% nas mensalidades do semestre seguinte, ou mudança para outra universidade, do mesmo grupo econômico, próxima do antigo local da prestação do serviço, inexiste abusividade, tendo sido respeitados os limites do contrato e da legislação consumerista
- Ad argumentandum, a mera mudança do local em que são ministradas as aulas do curso frequentado pelo requerente não é hábil a acarretar efetivo dano moral, sobretudo quando foi ofertada a mudança para local próximo ao anterior, possibilitando o comparecimento às aulas - Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJ-MG - AC: 10000212432983001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025